Tribunal: STF
Processo: RHC 264279
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.013.586/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Extrai-se dos autos a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática dos delitos dispostos nos arts. 216-B, caput, 218-C, § 1º, 147, § 1º e 147-B, caput, todos do Código Penal, com incidência dos dispositivos da Lei Maria da Penha, termos em que denunciado.



    A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do recorrente, com predicados pessoais favoráveis, seria desproporcional e encontrar-se-ia despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata dos delitos. 



    Aponta que o recorrente não foi intimado das medidas protetivas impostas e, ainda, que enfrenta problemas de saúde mental, o que tornaria o cárcere inadequado para seu tratamento.



    Requer, ao final:



    “1. O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus; 



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão; 



    3. A superação do verbete sumular; 



    4. Liminarmente, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP; 



    5. No mérito, a confirmação da liminar com o propósito de que a prisão seja revogada diante da inexistência de pressupostos fáticos (periculum libertatis) que indiquem a necessidade de sua utilização para a garantia da ordem pública, com fulcro no Art. 282, §5º e Art. 316, ambos do CPP; 



    6. A concessão da prisão domiciliar a fim de permitir tratamento de saúde; 



    7. Que sejam mantidas as medidas protetivas em favor da vítima; 



    8. A defesa manifesta o interesse em realizar sustentação oral;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. DIVULGAÇÃO DE CENA PRONOGRÁFICA. AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    3. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. No caso dos autos, o agravante foi denunciado pela suposta prática dos delitos de registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de cena de pornografia, ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica contra a mulher (e-STJ fl. 31). De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão de origem (e-STJ fl. 33/38): 



    (...)



    No momento, os requisitos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme explicitado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi pautada de fato na gravidade das acusações, relato da ofendida e para a garantia da ordem pública. No caso, o paciente é acusado dos crimes graves, o que se agrava pelo fato de ser ex-namorado da vítima, e pelo conteúdo do boletim de ocorrência n° 2025/271550, indica a possibilidade de retorno do paciente ao convivo da ofendida, já que, separados, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave “matar a ofendida”. Além de divulgar vídeo que continha conteúdo de nudez da vítima. Consta, ainda, que não satisfeito com suas ações, M L DE L causou danos emocionais, ofendendo com palavras “vadia, vagabunda, puta, garota do job”. No caso, embora o paciente não foi intimado da concessão das medidas protetivas, infere-se que a decretação da prisão preventiva não foi fundamentada em seu suposto descumprimento, mas sim para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Em que pese a situação apresentada, evidencia-se da análise da decisão combatida que esta se pautou principalmente pelo fato de que o paciente teria supostamente praticado os crimes, contra sua ex-namorada, de modo que sua segregação cautelar se faz necessária também para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, a fim de evitar a reiteração criminosa. Desse modo, é temerária a soltura do acusado em sede liminar, mantendo sua prisão. No mais, é de se considerar que a ora paciente é reincidente em crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, possui condenação definitiva no bojo dos autos n. 0008957-09.2018.8.16.0011, fato 16/09/2018, com trânsito em julgado 12/06/2024, conforme certidão de antecedentes criminais (autos n. 0007780-06.2025.8.16.0030 - Ref. mov. 5.1). Quanto ao estado de saúde, embora o impetrante apresenteo documento (mov. 1.6 e 1.3), não demonstrou concretamente que o paciente se encontra em situação de extrema , conforme mencionado pela autoridade coatora “debilidade que não possa ser tratado na prisão não foi juntado pela defesa qualquer documento ou atestado médico atualizado descrevendo as supostas enfermidade mentais do requerente, observado que o simples fato de o requerente ter sido internado anteriormente em clínica psiquiátrica no ano de 2020 (evento 1.6) e os documentos juntados pela defesa não comprovam que estivesse com suas faculdade mentais comprometidas na datas dos fatos’ (mov. 43.1)



    (...)



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. No caso dos autos, o agravante foi denunciado pela suposta prática dos delitos de registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de cena de pornografia, ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica contra a mulher (e-STJ fl. 31). 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (Grifos no original).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do recorrente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública e de proteção da vítima, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente